Tribunal: TJDFT
Processo: 0006871-50.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
D E S P A C H O O Distrito Federal deixou transcorrer in albis o prazo concedido para apresentação da planilha de cálculos para adimplemento da preferência constitucional deferida. Diante do exposto, cumpra-se, COM URGÊNCIA, o disposto na certidão de id 19716364. Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal, pela derradeira vez, para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Oportunamente, manifeste-se o Distrito Federal acerca dos cálculos apresentados pela parte autora no ID 24482639. Publique-se. Brasília, 15 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC